Tribunal: TJDFT
Processo: 0704868-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ATIVIDADE INSALUBRE, PERIGOSA OU PENOSA. REGIME ESPECIAL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. RE 1.014.286 - TEMA 942. DISTINÇÃO.

Não se aplica a tese firmada no RE 1.014.286 ao policial civil do DF, uma vez que tem regime próprio e mais benéfico de aposentadoria estabelecido por lei específica - LC 51/85.